Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-94.2019.8.26.0400
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção do preparo de apelação – Recorrente que, pretende, no agravo interno, a alteração da base de cálculo – Impertinência – Valor da causa que deve representar o benefício econômico buscado na demanda (art. 292, inciso II, do CPC) – Situação em que se discute a extinção da execução, em virtude de alegada novação – Hipótese em o valor da causa dos embargos deve, necessariamente, corresponder àquele perseguido no feito executório – Precedentes – Correção de ofício, por força da regra inserta no §3o, do art. 292, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000827-94.2019.8.26.0400; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Agravo Interno – Embargos à execução – Determinação de complementação do preparo de apelação – Recorrente que, pretende, no agravo interno, a alteração da base de cálculo – Impertinência – Valor da causa que deve representar o benefício econômico buscado na demanda (art. 292, inciso II, do CPC) – Situação em que se discute a extinção da execução, em virtude de alegada novação – Hipótese em o

Ementa:
Agravo Interno – Embargos à execução – Determinação de complementação do preparo de apelação – Recorrente que, pretende, no agravo interno, a alteração da base de cálculo – Impertinência – Valor da causa que deve representar o benefício econômico buscado na demanda (art. 292, inciso II, do CPC) – Situação em que se discute a extinção da execução, em virtude de alegada novação – Hipótese em o valor da causa dos embargos deve, necessariamente, corresponder àquele perseguido no feito executório – Precedentes – Correção de ofício, por força da regra inserta no §3o, do art. 292, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1000827-
94.2019.8.26.0400/50001, da Comarca de Olímpia, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado SOLCROP INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001 Olímpia Voto no 22547
Fls. 2/6
Voto no 22547
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001
Comarca: Olímpia
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Solcrop Indústria e Comércio Agrícola Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Marina de Almeida Gama
Agravo Interno – Embargos à execução – Determinação de
complementação do preparo de apelação – Recorrente que,
pretende, no agravo interno, a alteração da base de cálculo –
Impertinência – Valor da causa que deve representar o
benefício econômico buscado na demanda (art. 292, inciso
II, do CPC) – Situação em que se discute a extinção da
execução, em virtude de alegada novação – Hipótese em o
valor da causa dos embargos deve, necessariamente,
corresponder àquele perseguido no feito executório –
Precedentes – Correção de ofício, por força da regra inserta
no §3o, do art. 292, do CPC – Decisão mantida – Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco
Santander (Brasil) S/A, tirado da r. decisão de fls. 302, pela qual restou
determinada a complementação do preparo da apelação interposta em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001 Olímpia Voto no 22547
Fls. 3/6
de Solcrop Indústria e Comércio Agrícola Ltda..
O agravante busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, que o valor do preparo, no caso, deve ser calculado sobre o
valor da causa atribuído aos embargos, que detém caráter autônomo (fls.
01/07).
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pela agravada (fls. 10).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
A decisão objeto de insurgência assim dispõe:
“Proceda, o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, à
complementação do preparo, que deve corresponder a 4%
do valor atualizado da execução, em consonância com o
que preconiza o artigo 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003 alterada pela Lei no 15.855, de 02 julho de
2015, sob
pena de deserção.” (fls. 302)
Tenho que referida determinação deva prevalecer.
Como cediço, o valor da causa, em casos como o em
tela, deve representar o benefício econômico buscado na demanda (art.292,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001 Olímpia Voto no 22547
Fls. 4/6
inciso II, do CPC). Já decidiu, o C. Superior Tribunal de Justiça que, “nos
embargos à execução, o valor da causa guardará relação com o
proveito econômico perseguido pela parte embargante [...]” (STJ, AgRg
no REsp 1430531/AL, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, julgado em 25/03/2014).
No caso dos autos, como se vê, discute-se a extinção
do feito, em virtude de alegada novação, de modo que o valor deverá
corresponder, necessariamente, ao montante perseguido na execução.
Confiram-se, sobre o tema, precedentes deste E.
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS
À EXECUÇÃO
Valor da causa que deve
corresponder ao da Execução, quando se impugna
a totalidade da dívida Alegação de nulidade de
execução, por estar embasada em título ineficaz
Proveito econômico buscado que corresponde ao
valor da execução Decisão mantida Recurso
não
provido.”
(Relatora:
Denise
Andréa
Martins
Retamero; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/08/2015; Data de
registro: 01/09/2015);
“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Embargos à execução Valor da causa Proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001 Olímpia Voto no 22547
Fls. 5/6
econômico buscado pelo embargante Pertinência
Necessidade Pretensão de extinção da execução
por iliquidez do título Valor da execução: Em
embargos à execução, o valor da causa deve
guardar pertinência com o proveito econômico
buscado pelo embargante, de modo que será o valor
da execução quando se pretenda a extinção desta
em razão da iliquidez do título. RECURSO
PROVIDO.” (Relator: Nelson Jorge Júnior; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/07/2015; Data de registro: 31/07/2015);
“Agravo de Instrumento. Impugnação ao valor da
causa em embargos à execução. Embargantes que
contestam a própria dívida exequenda em sua
totalidade, sob alegação de nulidade da execução,
por inexistência de título executivo, bem como de
prova da aquisição do título extrajudicial pelo
Exequente, sem prejuízo de outras alegações
subsidiárias. Valor da causa que deve representar o
proveito econômico pretendido com a ação, no caso
o próprio valor do título executado. Prazo para
complementação das custas de acordo do que
possibilita o comando legal. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000827-94.2019.8.26.0400/50001 Olímpia Voto no 22547
Fls. 6/6
Recurso
não
provido.”
(Relator:
João
Pazine
Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 23/06/2015; Data de
registro: 24/06/2015).
Verifica-se, ademais, que na inicial dos embargos
sequer fora indicado o valor da causa, situação em que, nos termos da
jurisprudência do C. STJ, “este deve ser considerado idêntico ao valor
da ação de execução” (REsp 1.079.469/SC, 2.a Turma, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe de 26/11/2008).
Destaca-se o cabimento da correção de ofício pelo
magistrado, “ex vi” do §3o, do art. 292, do Diploma Processual, de modo
que razão alguma assiste ao recorrente.
Observo, por oportuno, que eventual diferença devida
pelo embargante a título de custas iniciais, observados os parâmetros ora
estabelecidos, há de ser apurada pelo d. magistrado “a quo”, a quem
incumbe a determinação de recolhimento, se o caso.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão monocrática tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora